Tribunal: TJMT
Processo: 1021507-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021507-85.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravante: Clederson Dalmolin
Agravada: Braim TM 1 Comércio de Insumos Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Clederson Dalmolin, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial por quantia certa que lhe move Braim TM 1 Comércio de Insumos Ltda., rejeitou a arguição de impenhorabilidade dos ativos financeiros indisponibilizados, via sistema Sisbajud, autorizando a expedição de alvará dos valores bloqueados em favor do exequente.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a quantia de R$ 202.614,15 (duzentos e dois mil, seiscentos e quatorze reais e quinze centavos), penhorada na conta corrente n. 46.462-7, agência n. 3039-2, da Cooperativa Sicoob – São Miguel SC/PR/RS, é proveniente da “Cédula de Crédito Bancário n. 3460550 – Crédito Rural”, oriunda de custeio agrícola no valor de R$ 585.800,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil e oitocentos reais). Alega que o aludido financiamento foi obtido para pagar os gastos da safra 2021/2022 e das parcelas dos contratos firmados, de modo que o valor é impenhorável, nos termos do art. 69, do Decreto no 167/67.
Segue sustentando que o embargos à execução oposto sequer foi analisado. Assevera a violação aos princípios da publicidade dos atos processuais, do contraditório e da ampla defesa. Alega que foi autorizado o levantamento do montante penhorado em sua conta bancária, de modo que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do decisum.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão posta na arguição de impenhorabilidade de valores através do sistema Sisbajud apresentada pela parte, bem como pelo fato da d. magistrada ter autorizado o levantamento do montante penhorado em favor do exequente (id. 111210979), restando evidente o perigo de dano, autorizando a expedição de alvará dos valores bloqueados em favor do exequente.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro parcialmente a tutela antecipada recursal, para suspender o levantamento de valores, até o julgamento do mérito do presente agravo
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator